Tribunal: TJBA
Processo: 8042359-71.2024.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n. 8042359-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: THIAGO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MEDIDA JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Medida Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Thiago dos Santos Pereira, com o objetivo de obter a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito nº 8086796-97.2024.8.05.0001, interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, visando à decretação de sua prisão preventiva. Ocorre que, nesta mesma sessão, foi proferido o julgamento de mérito do referido recurso, acarretando a perda superveniente do objeto da presente medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se subsiste interesse processual na apreciação da Medida Cautelar Inominada Criminal após o julgamento de mérito do Recurso em Sentido Estrito relacionado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do mérito do Recurso em Sentido Estrito nº 8086796-97.2024.8.05.0001 pelo órgão fracionário na mesma sessão em que se aprecia a presente medida resulta na perda superveniente de seu objeto. 4. Com a perda de objeto, resta prejudicada a análise do mérito da Medida Cautelar Inominada Criminal, por ausência de interesse processual superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Pedido julgado prejudicado. Tese de julgamento: "O julgamento do recurso principal que fundamenta o pedido de medida cautelar acarreta a perda superveniente do objeto da medida, tornando prejudicada sua apreciação." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Cautelar Inominada Criminal n.º 8042359-71.2024.8.05.0000, em que figura como requerente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como requerido, Thiago dos Santos Pereira. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104